Tribunal: TJDFT
Processo: 0705874-74.2019.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705874-74.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: MARIA APARECIDA DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de recurso de apelação interposto por CAESB – COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL contra a sentença que confirmando a tutela de urgência concedida, condenou a requerida a retomar o serviço de fornecimento de água na unidade consumidora da autora e a recalcular as faturas vencidas entre 12/2018 e 8/2019 com base na média das 12 (doze) faturas anteriores à de 12/2018 (ID 16589513, pp. 01/04), resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Verifico que a apelante não juntou o comprovante do preparo do recurso, consoante determina o art. 1.007 do CPC, requerendo o prazo para apresentar a guia, em virtude de redução de pessoal em face da pandemia do COVID19. A novel estrutura de Processo Civil regido pela ideia de colaboração (art. 6o, CPC) não contempla a deserção do recurso sem que a parte tenha sido previamente intimada para efetivar o preparo, nos termos do art. 1.007, §§ 2o e 4o do CPC. Ante o exposto, intime(m)-se a apelante para realizar o recolhimento do preparo, em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de junho de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora